Tribunal: TJBA
Processo: 8057227-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057227-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AGROPECUARIA ARAKATU LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO SANTANA DE CARVALHO

AGRAVADO: DOMINGO ARJONES ABRIL NETO

Advogado(s)
:
RODRIGO ARAUJO LACERDA, EDMILSON JATAHY FONSECA NETO

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES SEM CAUÇÃO.
POSSIBILIDADE.
CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, autorizou o levantamento de quantia depositada em juízo sem exigência de prestação de caução, em execução de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível o levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença, sem prestação de caução, quando o crédito executado possui natureza alimentar, especificamente honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O cumprimento provisório de sentença é possível quando não há decisão judicial que tenha atribuído efeito suspensivo ao recurso pendente, conforme disposição do art. 995,
caput
, do CPC.

4.
Embora a prestação de caução figure como exigência ao levantamento de depósito em dinheiro na execução provisória (art. 520, IV, do CPC), quando o cumprimento provisório versa sobre crédito de natureza alimentar, como honorários advocatícios, a prestação de caução pode ser dispensada, nos termos do art. 521, I, do CPC.

5.
A posterior certificação do trânsito em julgado da ação principal tornou definitivo o cumprimento de sentença, consolidando a dispensa de caução para o levantamento de valores.

6.
Inexiste litigância de má-fé, uma vez que o exequente solicitou a dispensa da caução após constatação da impossibilidade de averbação no imóvel, sendo o pedido deferido pelo juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo de instrumento desprovido.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520, IV, 521, I, e 995,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI nº 2009329-36.2022.8.26.0000, Rel. Des. Correia Lima, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 06.10.2022; TJMG, AI nº 0894339-75.2023.8.13.0000, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 05.07.2023; STJ, AgInt no AREsp 1090446/RJ, j. 25.11.2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057227-54.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante AGROPECUÁRIA ARAKATU LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e como apelada DOMINGO ARJONES ABRIL NETO.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
neg
ar provimento
ao recurso
, nos termos do voto da relatora.